Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721255-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AGROPECUARIA ITA LTDA - ME, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AGROPECUÁRIA ITA LTDA – ME e ANTÔNIO RIBEIRO SIMINO JÚNIOR: Consulta ao andamento processual demonstra que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição, in verbis: “I. RELATÓRIO. Trata-se de execução movida por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de AGROPECUARIA ITA LTDA - ME e outros, fundada na cédula de crédito bancário ID 56114141. Apesar das diligências realizadas, o crédito não foi satisfeito. Foi determinada pela decisão ID 56119901 a suspensão do processo em razão da ausência de bens penhoráveis nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Instadas as partes a se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente (ID 97998976), a exequente refutou a ocorrência do instituto, e o prazo da transcorreu em branco para a parte executada. É o necessário relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO. Dispõe o artigo 921 do Código de Processo Civil: Art. 921. Suspende-se a execução: ... III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ... § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. ... § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Conforme se depreende da mera literalidade legal, após a suspensão do processo em razão da ausência de bens pelo prazo de um ano, tem início o decurso do prazo prescricional. É sabido que a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação. A prescrição intercorrente é aquela originada do decurso do processo sem a satisfação de sua finalidade, ocorrendo no mesmo prazo da obrigação principal. Nos termos dos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição da ação executiva fundada em cédula de crédito bancário ocorre em três anos. No caso, verifico que a determinação de suspensão do processo ocorreu em 30/11/2016, dando início ao prazo de um ano fixado no artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, para posteriormente, em 30/11/2017 ter início o lapso temporal prescricional que, neste caso, é trienal, findando em 30/11/2020, o que efetivamente ocorreu. Conforme consignado na decisão ID 84286240, o artigo 3o da lei 14.010 estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais nas relações jurídicas de direito privado a partir da sua entrada em vigor em 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, durante pouco mais de quatro meses. Ocorre que, mesmo considerando tal período suspensivo, o prazo prescricional também já ocorreu. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pronunciamento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis. 2. O exercício da pretensão insatisfeita relativamente à quantia indicada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após prévia decisão expressa de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §§ 1o, 4o e 5°, do CPC). 4. Com efeito, a prescrição intercorrente, no curso do processo de execução, não deve ser pronunciada de ofício sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1300971, 00313721220118070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, deve ser a ação extinta em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, em face da prescrição, EXTINGO o processo em razão da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Despesas processuais pela parte executada. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em julgado, comunique-se no agravo de instrumento 0721255-69.2021.8.07.0000 (ID 96526672).” A extinção da execução importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (0723112-24.2019.8.07.0000, 1a T., Desa. rela.: Simone Lucindo, DJe: 6/5/2020)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA